Tribunal: TJMT
Processo: 1018415-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018415-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Provas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EVA CHAGAS REZENDE - CPF: 138.098.061-53 (EMBARGADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo a decisão que concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se o acórdão embargado apresenta omissões, contradições ou obscuridades quanto: (i) à suposta decisão surpresa na concessão da assistência judiciária gratuita, em violação ao art. 10 do CPC; (ii) à ausência de relação de consumo e inaplicabilidade do art. 6º, VIII, do CDC; e (iii) à alegada violação aos dispositivos legais mencionados nos embargos.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se à complementação de decisão omissa, à correção de contradição ou obscuridade ou ao suprimento de erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, não sendo obrigatório o pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

5. A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão revela-se incompatível com a finalidade dos embargos de declaração, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado, devendo ser rejeitados na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 10 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12/05/2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração, interpostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra o v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (ID. 255804151)

Sustenta que: há no v. acordão omissão, eis que, em seu agravo o banco sustentou que a concessão do benefício da AJG, sem ouvir previamente o requerido, implica em decisão surpresa, que viola o artigo 10 do CPC; no entanto, sobre a questão posta em Juízo a decisão nada disse, o que implica em omissão e tampouco sobre a violação ao dispositivo legal indicado, razão pela qual requer a expressa manifestação judicial sobre o tema.

Acrescenta também que há omissão quanto a Inversão ônus da prova – inexistência de relação de consumo – violação aos artigos 2º, 3º Caput, §§ 1º e 2º e art. 6º, VIII DA Lei 8.078/90.

Aduz que: o objeto da ação relaciona-se a contas PASEP e nesse contexto o agravante, em seu recurso arguiu que (i) A súmula 297 do STJ só se aplica quando presentes os elementos que evidenciem a relação de consumo, ausentes no caso concreto e que (ii) o art. 6º, VIII, é inaplicável ao caso, pois a instituição financeira é apenas depositária de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força do artigo 5º da Lei Complementar 8/1970.

Por fim, alega que a decisão não se manifestou sobre as questões trazidas no recurso e não se manifestou sobre as violações aos dispositivos legais apontados, razão pela qual requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Sem contrarrazões. (id. 260657698)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração, interpostos por BANCO DO BRASIL S/A, contra o v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (ID. 255804151), sendo lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR E PRESUNÇÃO DE INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão que deferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, sob o fundamento da hipossuficiência técnica e econômica, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 98 do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a concessão da assistência judiciária gratuita com base na presunção de hipossuficiência econômica, ante a ausência de elementos capazes de desconstituir a declaração de insuficiência; e (ii) a aplicação da inversão do ônus da prova à relação de consumo em razão da hipossuficiência técnica e fática da consumidora.

III. Razões de decidir

3. A concessão de assistência judiciária gratuita está prevista no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da CF, que condicionam o benefício à comprovação de insuficiência de recursos. A mera declaração é suficiente para presunção de insuficiência, cabendo à parte contrária demonstrar elementos que afastem essa presunção.

4. No caso, o agravante não apresentou provas robustas que desconstituam a presunção de insuficiência da parte autora, não havendo motivos para revogação do benefício concedido.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é aplicável à relação de consumo, considerando a vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira. A hipossuficiência técnica e a dificuldade para produção de prova justificam a inversão probatória em benefício da consumidora, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo desprovido, mantendo-se a decisão que concedeu a assistência judiciária gratuita e determinou a inversão do ônus da prova.

Tese de julgamento: "A concessão de assistência judiciária gratuita se presume com base em declaração de insuficiência, cabendo à parte contrária a produção de prova em contrário; e é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nas hipóteses de hipossuficiência técnica ou fática, conforme art. 6º, VIII, do CDC.".

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto, REJEITO os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025